Tribunal: STF
Processo: ARE 1598284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PER SALTUM – AFASTADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – MÉRITO - REVOGAÇÃO DE MANDATO ADVOCATÍCIO E SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO EM FASE AVANÇADA DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTELA - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL – INDEVIDOS - INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- De acordo com o entendimento do STJ, as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. No caso, apesar de arguida na contestação, o julgador de primeiro grau não analisou a preliminar de ilegitimidade passiva 'ad causam', não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial, tampouco de julgamento 'per saltum'.
2- No presente caso, ao figurarem como representantes dos réus e utilizando os símbolos da empresa, os advogados agiram como se estivessem em nome do escritório, o que gera uma vinculação direta entre as ações praticadas e a responsabilidade da pessoa jurídica. Além disso, a aparência de uma atuação formal em nome do escritório sugere que as atividades dos advogados foram supervisionadas ou autorizadas pela pessoa jurídica, o que justifica a manutenção de sua legitimidade passiva.
3- A revogação de mandato por iniciativa do cliente, com substituição de patrono, não configura captação indevida de clientela, nos termos do art. 34, inciso IV, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), quando não há prova de que o novo advogado induziu ou persuadiu o cliente de forma ativa a revogar o mandato anterior. O cliente, por sua vez, exerce o direito potestativo de escolha de seu representante legal a qualquer tempo, sem que isso implique ilicitude. Embora possa ter havido falhas no aspecto formal e na comunicação às autoras, tal fato, por si só, não configura a captação indevida. A revogação de mandato é um direito potestativo do cliente, e o que se espera é que o advogado constituído tenha ciência desta mudança, preferencialmente por um meio mais formal, mas a ausência deste rigor comunicativo, em si, não é suficiente para que se conclua pela infração ética de captação de clientela.
4- Não configurado o dano moral no caso. O mero desconforto pessoal da autora não ultrapassa o limite dos dissabores comuns da advocacia. A ausência de comprovação de humilhação pública ou exposição indevida afasta o direito à indenização por danos morais.
5- No tocante aos danos materiais, inexiste direito à compensação, pois o novo patrono, ao optar por acordo em vez de recurso, atuou no interesse da cliente, sem prejuízo direto ao direito autônomo da advogada substituída. Além disso, não se pode imputar aos réus o dever de compensar as autoras por uma hipótese de ganho futuro incerto, ainda que desejável do ponto de vista destas, pois o acordo firmado com a cliente representou o exercício de um direito processual legítimo e dentro dos limites da ética profissional.
RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA MANTIDA - USO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS – CONSTATADO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Com base nos elementos dos autos e na análise do comportamento processual da parte autora, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a caracterização da litigância de má-fé. As autoras apenas exerceram seu direito de ação, buscando a reparação de um alegado prejuízo, e, embora algumas expressões utilizadas possam ter sido excessivas, elas não denotam dolo ou intenção específica de prejudicar a parte adversa.
2- Diante dos elementos apresentados, não há fundamentos suficientes que justifiquem a majoração da verba honorária acima do percentual já arbitrado. O valor fixado de 10% é adequado, proporcional e encontra-se dentro dos parâmetros legais.
3- As expressões mencionadas violam o art. 78 do CPC, pois configuram ataques diretos à honra e à dignidade dos advogados réus. Ao empregar termos como “inescrupulosos”, “imorais”, “gananciosos” e “atravessadores”, entre outros, a parte autora-apelante extrapola o exercício de defesa e introduz acusações de caráter injurioso e difamatório. Em autos digitais, não sendo possível riscar fisicamente o texto, impõe-se a expedição de certidão registrando a inadequação das expressões para observância das partes e do Juízo.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente